Tribunal: TJDFT
Processo: 0723343-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ATRASO NO CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MINORAÇÃO. VALOR EXORBIANTE. PRINCÍPIOS DA ROZOABILIDAE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a impugnação da executada no que tange às astreintes cobradas pelo atraso no cumprimento de medida liminar. 1.1. A agravante alega o não cabimento das astreintes, pois cumpriu a ordem judicial, sendo que a causa da demora na sua efetivação deve ser imputada exclusivamente à agravada. Defende, ainda, a desproporcionalidade do montante cobrado. Pede o afastamento da multa cominatória ou, subsidiariamente, a redução do valor.
2. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença iniciado pela agravada em busca do pagamento das astreintes devidas em razão do atraso na efetivação de obrigação de fazer (autorização e custeio de home care) concedida em sede de tutela de urgência. 2.1. A determinação foi implementada com atraso de 10 dias, ocorrido no período de 03/08/2020 a 13/08/2020. 2.2. Segundo a planilha de cálculos apresentada pela exequente, o valor atualizado da multa corresponde a R$96.603,84.
3. A agravante não logrou demonstrar justa causa para o atraso no cumprimento da liminar. 3.1. A responsabilidade pela demora na efetivação da obrigação foi debatida na fase de conhecimento, ocasião em que ficou demonstrado que a recorrida em nada contribuiu para o atraso, razão pela qual imperiosa a aplicação da multa.
4. Sempre que se revelar um castigo imoderado ou fonte de enriquecimento injustificado, as astreintes podem, e devem, ser reduzidas equitativamente pelo juiz, a teor do art. 537, §1o, CPC, não encontrando óbice na preclusão. 4.1. Precedente da Turma: “Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, por não integrar a coisa julgada, não há se falar em preclusão da decisão judicial que fixa a multa cominatória. Inteligência do art. 537, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 4. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar enriquecimento ilícito da parte beneficiária, sendo passível de redução do valor.” (07210123320188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 20/05/2019).
5. As astreintes possuem natureza coercitiva, cujo escopo é compelir o réu a cumprir a determinação judicial. O valor fixado não deve, assim, ser exorbitante ou irrisório, mas suficiente e compatível com a obrigação determinada. 5.1. No caso, apesar de ter sido necessária a imposição de multa para estimular o cumprimento da liminar, o valor arbitrado em R$96.603,84 é por demais exorbitante. 5.2. Neste contexto, tem-se como excessivo o valor alçado a título de astreintes, o que torna cabível a sua redução para a quantia razoável de R$5.000,00.
6. Recurso parcialmente provido.